Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SEM HABILITAÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, I, c/c o art. 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao e sem habilitação). A defesa requer a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea, alegando violação ao princípio da individualização da pena e sustentando a necessidade de revisão da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pena privativa de liberdade pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, configura circunstância atenuante, mas não constitui causa de diminuição de pena, de modo que não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 597270 QO-RG), firmou o entendimento de que circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo previsto em lei.
5. A Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a incidência de atenuante não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal.
6. A manutenção do limite mínimo legal para a pena privativa de liberdade decorre da reserva legal e do princípio da separação de poderes, impedindo o magistrado de reduzir a pena sem expressa previsão legislativa.
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.